Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente, quanto à petição do DF (ID: 15792865). A fim de evitar tumulto processual, analisarei o pedido de ID: 15661360 posteriormente. I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador